Tribunal: STF
Processo: ARE 1534809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO (ART. 217-A C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E À LUZ DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM VÍTIMAS MENORES DE CATORZE ANOS. PALAVRAS DAS OFENDIDAS QUE DETÉM ESPECIAL CREDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E A FORMA COMO PRATICADAS QUE RESTARAM RATIFICADAS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS QUE OUVIRAM OS INFANTES. CONTEXTO DE PROVAS ESTREME DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO IMPERIOSA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DADA AO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. MAGISTRADA QUE BEM FUNDAMENTOU AS RAZÕES DO AUMENTO EM CONSONÂNCIA AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO.



    READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA. PRETENSO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUTORIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. CRIANÇAS QUE CONSIDERAVAM O ACUSADO COMO UM IRMÃO. VÍNCULO DE CONFIANÇA EVIDENCIADO ENTRE AS PARTES. MAJORANTE MANTIDA.



    ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6 (UM SEXTO). NÃO CABIMENTO. PROVAS QUE DEMONSTRAM A REITERAÇÃO DELITIVA POR PELO MENOS 7 (SETE) VEZES. PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA MAGISTRADA A QUO. FRAÇÃO MANTIDA.



    REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. EXEGESE DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente